Tribunal: TJDFT
Processo: 0732211-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS: TRANSLADO ENTRE AEROPORTOS. ATRASO TOTAL DE 4H20 EM RELAÇÃO À PROGRAMAÇÃO DE CHEGADA DO VOO ORIGINALMENTE ADQUIRIDO. PROPORCIONAL CORRESPONDÊNCIA DA ESTIMATIVA DO DANO MORAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES DO CASO CONCRETO: INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal pelos consumidores cinge-se à majoração da estimativa dos danos morais decorrentes de defeituosa prestação de serviço de transporte aéreo ocorrido em 31.10.2019 (trajeto: Rio de Janeiro/RJ – Brasília/DF)
II. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14). III. No entanto, irretocável o valor da condenação do dano extrapatrimonial (R$ 1.000,00 para cada recorrente), por se mostrar suficiente a compensar as aflições experimentadas (forçoso translado entre aeroportos e atraso total de 4h20 em relação à programação de chegada do voo originalmente adquirido), à míngua de demonstração de quaisquer outras consequências mais gravosas (no seio social, profissional, familiar ou psicológico) aos consumidores até o desembarque no destino final. No mais, a empresa teria cumprido os procedimentos da ANAC (realocação dos passageiros no mesmo dia e no voo logo seguinte).

IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).